Tribunal: TJSP
Processo: 2176789-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018- Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018- Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação ao segundo devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176789-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de voto, sendo contrário o 2o juiz, Des. Erbetta
Filho, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2176789-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22749
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Exercícios de 2017 e 2018- Insurgência
em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário
-
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário
-
Responsabilidade
exclusiva
do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o,
da
Lei
9514/97
-
Recurso
provido,
com
acolhimento da exceção de pré-executividade e
extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a
execução fiscal somente em relação ao segundo
devedor.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., por meio do qual
objetiva a reforma da decisão de fls. 81/84, que rejeitou a
exceção de pré-executividade, por entender ser parte legítima
para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Em suas razões alega, em suma, que é
ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal, que é
mero credor fiduciário e o imóvel foi adquirido por Ana Cláudia
Ferreira, conforme registro na matrícula do imóvel no 399.039,
na data de 31.07.2013. E como credor fiduciário possui a
propriedade resolúvel do imóvel, sendo o responsável tributário
o fiduciante, nos termos do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997.
Requer a reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade
passiva.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta a fls. 23/30.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de IPTU, do imóvel situado na Avenida Cupecê, no
1.784, apartamento no 155-B e vg, Jardim Prudência, SQL no
120.034.0374-33, dos exercícios de 2017 e 2018, em face de
HSBC Bank Brasil S.A. (devedor) e Ana Cláudia Ferreira
(devedor).
Os executados foram devidamente citados, via
postal (fls. 09 e 10 dos autos originais).
O
executado
Banco
Bradesco
S.A.
(atual
denominação do HSBC Bank Brasil S.A.) apresentou exceção de
pré-executividade alegando ilegitimidade passiva e se insurge
em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
por entender ser parte legítima.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
O imóvel foi vendido para Ana Cláudia Ferreira,
que o alienou fiduciariamente para o ora agravante, conforme se
verifica da Certidão do 11o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo de fls. 40/44 dos autos originais, em 22.08.2013 (R.4
e R.5).
A alienação fiduciária confere apenas uma
propriedade resolúvel ao credor fiduciário, o que o exclui da
condição
de
contribuinte previsto no art. 34, do Código
Tributário Nacional.
Não bastasse isso, o art. 27, § 8o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9514/97 é claro ao dispor que:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu
nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da
data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.(...)
§
8 o Responde
o
fiduciante
pelo
pagamento
dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o
imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.”
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público, envolvendo as mesmas partes:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 E 2017 -
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade - Recurso interposto pelo
executado. ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA -
Alienação
fiduciária
-
Transmissão
da
propriedade
resolúvel do imóvel ao credor fiduciário - Em caso de
inadimplemento
da
dívida
garantida
pela
alienação
fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do
credor fiduciário - Em tal hipótese, o devedor fiduciante
responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a
imissão do fiduciário na posse
Inteligência dos artigos
26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994 - Pela
alienação
fiduciária,
a
propriedade
resolúvel
é
transmitida ao credor apenas para fins de garantia da
dívida, sem os atributos inerentes ao direito de
propriedade - Por esse motivo, o credor fiduciário não é
sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a
menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade - Precedentes desta C.
Câmara - No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o
devedor fiduciante e contra o credor fiduciário - Não há
notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida
e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de
forma que esse não pode ser considerado sujeito
passivo da obrigação em relação ao IPTU - Extinção da
execução fiscal em relação ao credor fiduciário.(...)
Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP
15a
Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no
2192477-55.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Eurípedes Faim, j. 03.10.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- Exercícios de 2017 e 2018 - Município de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da
objeção
apresentada
-
NULIDADE
DA
CDA
-
Não
configuração - Título executivo expedido em obediência
aos requisitos legais - Não violação ao princípio da
legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito
de defesa - Presunção relativa de certeza e liquidez da
CDA
não
afastada
-
Precedentes
do
E.
STJ
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Cabimento - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante,
nos termos do artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/1997-
Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução
em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios -
Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo
provido.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo
de
instrumento
no
2192098-17.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Silva Russo, j. 01.10.2019)
A
ilegitimidade
passiva
do
fiduciário,
ora
agravante, era de rigor, o que justifica o provimento do recurso,
com o acolhimento da exceção de pré-executividade e
consequente extinção da execução fiscal em relação ao Banco
Bradesco S.A., prosseguindo-se somente em relação a Ana
Cláudia Ferreira.
Por fim, em função do acolhimento da exceção
de pré-executividade, com a extinção do processo, de rigor a
condenação da agravada ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizado a partir da
publicação do acórdão, com juros de mora a partir da data do
trânsito em julgado (art. 85, § 16 do Código de Processo Civil),
considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o do mesmo
Diploma Legal, por se tratar de irrisório o proveito econômico, já
que o valor da causa é baixo (R$ 4.582,60 para 05.03.2020), já
incluídos os honorários recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, com o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco
S.A., extinguindo-se a execução fiscal em relação a este, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e
condenar o Município, ora agravado, ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizado a partir da
publicação do acórdão, com juros de mora a partir da data do
trânsito em julgado (art. 85, § 16 do Código de Processo Civil),
arbitrados em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo
Civil,
já
incluídos
os
honorários
recursais,
prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação a Ana
Cláudia Ferreira.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176789-19.2020.8.26.0000
Agravante
: Banco Bradesco S/A
Agravada
: Municipalidade de São Paulo
Comarca
: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.572.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida com amparo nos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil.
Irrelevante deter o credor fiduciário a posse
indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida para si a propriedade
do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se identificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do CTN.
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
A propósito da matéria, enfocando porém a
cobrança de IPVA, o STJ já se pronunciou pela existência de solidariedade
entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante para o pagamento desse
tributo (REsp 1344288/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, v.U., em 21/5/2015), contendo o v. Acórdão respectivo a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROPRIEDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada,
sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do
veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em
face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso
especial improvido.”
Cabe mencionar também, por relevante, o
decidido pela Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo Chimenti,
v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido”. (Destaques deste Relator).
À vista dessas considerações, data venia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da
rejeição da exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1340CC33
7
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
135C3656
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176789-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.